Tribunal: TJDFT
Processo: 0757202-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. DÍVIDA EXISTENTE. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que indenizou a recorrida por danos morais, no importe de R$2.000,00, em razão da manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação do débito.
3. Contrarrazões apresentadas.
III. Questão em discussão
4. Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o reconhecimento de ilegitimidade passiva.
5. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em decorrência da manutenção do nome da recorrente.
IV. Razões de decidir
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo recorrente não deve prosperar. O recorrente possui relação consumerista estabelecida com a recorrida, portanto, à luz da Teoria da Asserção, deverá o recorrente constar no polo passivo. Preliminar Rejeitada.
8. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Segundo o entendimento jurisprudencial, a manutenção indevida da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito por si só é capaz de configurar dano moral “in re ipsa”.
10. Por conseguinte, cabível a condenação da recorrida em danos extrapatrimoniais. Senão vejamos: Acórdão 1729918, 07191385020228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1682064, 07332170720228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. A inscrição ou manutenção injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
12. Comprovado, portanto, que houve a manutenção da inscrição do nome da recorrida no SERASA, mesmo após o pagamento do débito, deve o recorrente responder pelos danos morais causados.
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes.
13. Considerados os parâmetros acima explicitados, a indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e suficiente à reparação civil.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.

Teses de Julgamento. 1-A manutenção indevida de nome de consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano morai “in re ipsa”, devendo ser indenizado.
2-A redução da indenização por danos mortais fixada em sentença só será reduzida se não observada a proporcionalidade e razoabilidade.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência Mencionada: Acórdão 1729918, 07191385020228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1682064, 07332170720228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.